Tribunal: CARF
Processo: 11516.008527/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008527/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.418 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS JURÍDICOS E CULTURAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECORRÊNCIA.
Declarada a procedência, mesmo que parcial, do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, inexistindo a manifestação específica contra à obrigação
acessória, deve ser mantida a obrigação acessória e a exigência da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou o auto de infração Debcad no 37.193.661-6, no
valor de R$ 1.254,89, com fundamento legal 30, por descumprir a obrigação acessória de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, nos termos do art. 32, I, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008527/2008-54
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008527/2008-54

Lei no 8.212/91 com o art. 225, I, § 9o do Regulamento da Previdência Social. Teve por base o
Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 22/25, assim resumido:
A Auditoria Fiscal constatou que a empresa deixou de incluir em suas folhas de
pagamentos segurados que lhe prestaram serviços; constatou que a empresa efetuou
pagamentos de parcelas “por fora” a empregados constantes da folha de pagamentos;
constatou que a empresa efetuou pagamentos de salário in natura, a titulo de auxílio
alimentação; constatou, também, que a empresa remunerou trabalhadores e contabilizou
esses valores como despesas das mais diversas naturezas de caráter não salarial.
A ciência do lançamento aconteceu em 9/1/2009, fls. 29.
O contribuinte formalizou sua impugnação contra o lançamento em 10/2/2009, fls.
30/46, em que discorre a respeito dos autos de infração da obrigação principal e não exatamente
o descumprimento da obrigação acessória daquele decorrente.
Acórdão de Impugnação (fls. 71/79)
A autoridade julgadora concordou com a caracterização dos colaboradores como
segurados empregados.
Não realizou reparos no enquadramento dos pagamentos a pessoas jurídicas como
remuneração a segurados empregados, pois já caracterizada a relação de emprego e respaldado
no princípio da primazia da realidade e no § 2o do art. 229 do Decreto no 3.048/99, nem na
autuação incidente sobre o auxílio alimentação por não estar inscrito no PAT ou sobre os
pagamentos a dirigentes.
Ciência postal em 12/3/2009, fls. 81.
Recurso Voluntário (fls. 82/100)
Recurso voluntário formalizado em 9/4/2010, em que reitera os termos da
impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O presente processo refere-se a auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, haja vista que o sujeito passivo deixou de incluir, nas folhas de pagamento, segurados
empregados que lhe prestaram serviços. Por esta razão, o resultado do presente processo depende
da decisão sobre a obrigação principal encartada no Processo 11516.008529/2008-43 e apensos,
que teve por base os levantamentos:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.418 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008527/2008-54

a) ALI – Alimentação em desacordo com a lei;
b) ASG – Funcionários administrativos sem valor declarado em GFIP;
c) AUT – Autônomos após abril 2003 não declarados em GFIP;
d) DIR – Dirigentes não declarados em GFIP;
e) BD1 – Base de cálculo distinta em valor declarado em GFIP menor que RPA;
f) BD2 – Base de cálculo de RPA e de ficha financeira não declaradas em GFIP;
g) BD3 – Base de cálculo de ficha financeira não declarada em GFIP;
h) BD4 – Base de cálculo de RPA não declarada em GFIP; e
i) PPJ – Pagamentos a professores não declarados.
Na presente sessão, este Colegiado apreciou as razões defendidas nos autos de
infração das obrigações principais e decidiu por dar provimento parcial à demanda do recorrente
para excluir apenas o levantamento ALI (pagamentos in natura a título de auxílio-alimentação),
e manteve todos os demais.
Por se tratar de obrigação acessória reflexa da obrigação principal e não havendo
o enfrentamento especifico das causas que ensejaram a lavratura deste lançamento, mantida a
exigência da obrigação principal para o período em exame, ainda que parcialmente, persiste o
descumprimento da obrigação acessória de informar todos os segurados empregados nas folhas
de pagamento, eis que forçoso manter o lançamento.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital